Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-89.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029805-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RODRIGO TASSINARI MACHADO - CPF: 910.640.401-44 (APELADO), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029805-89.2023.8.11.0002.

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO:

RODRIGO TASSINARI MACHADO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO – DANO
IN RE IPSA
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUZIDO PARA PATAMAR RAZOÁVEL AO CASO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O protesto indevido gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a discussão acerca da comprovação do abalo anímico.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e os desdobramentos da ofensa, servindo para recompensar o ofendido, sem implicar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029805-89.2023.8.11.0002.

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO:

RODRIGO TASSINARI MACHADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Negativação Indevida nº 1029805-89.2023.8.11.0002, ajuizada por
RODRIGO TASSINARI MACHADO, que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial,
para determinar o apelante a restitui o valor de R$706,14 (setecentos e seis reais e quatorze centavos) ao apelado, bem como condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que manteve conduta conciliatória, sendo que quando acionada pela parte apelada, adotou providências no sentido de solucionar a questão.

Assevera que, assim que foi contatado pelo apelado, procedeu a imediata regularização da situação em 28/06/2023, enviando a carta de anuência do autor, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Afirma que não houve pretensão resistida da sua parte, motivo pelo qual não há falar em dano material e moral.

Alega que a parte apelada teve o seu pleito atendido administrativamente e mesmo assim ajuizou a presente ação, cujo objeto já fora solucionado. Que, em razão disso, revela-se nítido a falta de interesse processual.

Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório para patamar razoável.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 218916240.

Foram apresentadas as contrarrazões id 218280223, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelada ajuizou a ação indenizatória, objetivando a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização a título de dano material e moral, com base nos protestos indevidos realizados pela parte recorrida.

Para tanto, afirmou que possui um contrato de financiamento de veículo com a requerida (n. 639505619) de modo que solicitou o demonstrativo de parcelas e constatou que a parcela com vencimento em 23/01/2023, quitada em 09/03/2023, foi protestada em 05/04/2023 e que a parcela com vencimento em 23/02/2023, quitada em 13/04/2023, foi protestada em 27/04/2023.

Alegou que os valores apresentados nos títulos para protesto não conferem com o valor das parcelas que foram pagas, contudo o número do contrato, a data de vencimento e o cedente conferem com o contrato de financiamento.

Consignou que entrou em contato com a requerida e esta forneceu apenas a carta de anuência para que fossem cancelados os referidos protestos, tendo que pagar as taxas para a baixa dos protestos que totalizaram R$ 706,14 (setecentos e seis reais e quatorze centavos).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Banco apelante ao pagamento de indenização a título da material no montante de R$ 706,14 (setecentos e seis reais e quatorze centavos), bem como em danos morais, estes fixados no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

No caso dos autos, é incontroverso que a parte apelante levou a protesto os valores debatidos nos presentes autos, limitando-se o recorrente a apenas alegar que apresentou carta de anuência, autorizando a baixa dos protestos.

Isso posto, sem maiores delonfas, tem-se que a simples inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito configura ato ilícito indenizável, presumidos os danos morais sofridos.

Nesse passo, citam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria

Ressalta-se que o Código Civil também preconiza que
"haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem"
(art. 927, parágrafo único).

Com base nisso, conclui-se ser inafastável a responsabilidade do Banco apelante pelo abalo anímico causado ao autor.

Outrossim, quanto ao dano material, é inconteste que a instituição bancária gerou a carta de anuência, repassando as despesas dos títulos protestados indevidamente à parte recorrida, motivo pelo qual é der rigor a manutenção desse ponto da sentença que determinou a restituição do respectivo valor.

No que concerne ao valor da indenização a título de dano moral, como é sabido, ante a ausência de parâmetros objetivos para a fixação da compensação por abalo moral, tem-se que a quantia deve cumprir seu caráter pedagógico.

Nesse esteira, hão de ser considerados, para a acertada aferição do quantum indenizatório, elementos como a situação financeira do ofensor e a condição econômica do lesado, evitando-se, desta maneira, o enriquecimento ilícito da vítima, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, observadas as condições econômicas de ambos os polos litigantes, o montante deve ser reduzido para o patamar adequado de R$ 3.000,00 (três mil reais), haja vista que se mostra suficiente não só para cumprir o desiderato de reprimenda à responsável pelo ato ilícito, como também para garantir compensação ao autor pelo abalo experimentado.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para reduzir o montante fixado a título de dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024